Tribunal: TJBA
Processo: 8124851-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124851-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TAINA SANTOS MOURA

Advogado(s)
:
NATALIA OLEGARIO LEITE, RAFAEL MATOS GOBIRA

APELADO: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA

Advogado(s)
:
DIOGO BATISTA GOUVEIA, WENDEJUS AMORIM ARRAES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. ATRASO DE APROXIMADAMENTE CINCO HORAS POR FALHA MECÂNICA. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VEÍCULO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. JULGAMENTO ANTECIPADO REQUERIDO PELA AUTORA. PRECLUSÃO LÓGICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por passageira contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral, em demanda fundada em atraso de cerca de cinco horas em transporte rodoviário interestadual por falha mecânica e em alegada substituição do veículo por ônibus de qualidade inferior e condições inadequadas, com requerimento de reforma para condenação da transportadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso de aproximadamente cinco horas, decorrente de falha mecânica, com reacomodação para continuidade da viagem, configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova afasta a exigência de prova mínima pela consumidora quanto às alegadas condições insalubres do veículo substituto, sobretudo diante de pedido de julgamento antecipado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, e a responsabilidade da transportadora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 734 do CC, exigindo demonstração de conduta, dano e nexo causal.

4. A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) opera como regra de instrução, mas não constitui presunção absoluta de veracidade e não dispensa a parte autora de produzir prova mínima dos fatos constitutivos do direito, na forma do art. 373, I, do CPC.

5. As alegações de mau cheiro, lixo, ar-condicionado defeituoso e ausência de assento garantido não encontram qualquer respaldo material nos autos, inexistindo registros fotográficos/audiovisuais, documentos ou testemunhas que indiquem a excepcionalidade do fato narrado.

6. A autora, intimada a especificar provas, manifestou desinteresse na dilação probatória e pugnou pelo julgamento antecipado, assumindo o risco processual e consolidando a deficiência probatória, em linha com precedente da Quarta Câmara Cível que reconhece preclusão lógica nessa hipótese.

7. Remanesce incontroverso apenas o atraso e a reacomodação, providência compatível com o dever regulamentar de continuidade da viagem, conforme a Resolução ANTT nº 4.282, não havendo demonstração de desamparo, privação de assistência essencial ou exposição a risco extraordinário.

8. O dano moral não se confunde com aborrecimentos do inadimplemento contratual; atraso de cinco horas em viagem longa, com reacomodação e sem prova de consequências gravosas, configura dissabor cotidiano, insuficiente para violar direitos da personalidade.

9. Mantida a improcedência, aplica-se o art. 85, § 11, do CPC, majorando-se os honorários sucumbenciais fixados na origem, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade (art. 98, § 3º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova no CDC não dispensa a parte autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

2. Atraso de aproximadamente cinco horas em transporte rodoviário, decorrente de falha mecânica, com reacomodação para continuidade da viagem e sem prova de consequências gravosas, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, e 373, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.
Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 0009104-04.2013.8.05.0080, Rel. Juiz Substituto do 2º Grau Gustavo Silva Pequeno, Quarta Câmara Cível, j. 01.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8124851-20.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
TAINÁ SANTOS MOURA
e como apelado
EXPRESSO SAO LUIZ LTDA, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta